Tribunal: STF
Processo: HC 208428
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 700.976/BA, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 10).



    Alega-se, em síntese, que: a) em 29.09.2021, os pacientes foram presos em flagrante, sob a acusação de estarem transportando 317g de cocaína; b) o flagrante foi convertido em prisão preventiva; c) em 08.10.2021, o inquérito foi remetido ao Ministério Público, que, até a data da impetração, não havia requerido diligência, nem oferecido denúncia, violando o prazo previsto no art. 46 do CPP; d) a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e a ação penal proposta sem laudo válido afasta a materialidade delitiva.



    Busca-se a superação da Súmula 691, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva ou seja concedida a liberdade provisória aos pacientes.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:  



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:  



     



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores:  



     



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)  



     



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)  



     



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014).  



     



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    Na espécie, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 35/39 - grifei):



    (...)



    Extrai-se dos autos que os flagranteados foram presos, no dia 29/09/2021, neste município de Senhor do Bonfim, por agentes da Polícia Rodoviária Federal, após abordagem de rotina, após serem flagrados transportando, sem autorização legal ou regulamentar, 540 (quinhentos e quarenta) papelotes contendo pó branco aparentando serem cocaína, acondicionados sob o painel do veículo FIAT/PALIO FIRE FLEX, cor branca, Placa HGO4B83, bem como a quantia de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais) em forma associativa, sem autorização legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão acostados aos autos (id 144150584). 



    As testemunhas, policiais rodoviários federais, declararam sobre a apreensão dos entorpecentes no veículo tripulado pelos dois autuados. 



    O autuado Jemerson, durante o interrogatório policial, declarou que apenas estava dirigindo o veículo para o seu amigo Ronei, para fazer-lhe um favor, porém não tinha conhecimento do entorpecente apreendido no interior do veículo. 



    Por sua vez, o autuado Ronei, durante o interrogatório policial, declarou que pegou o entorpecente no município de Juazeiro/BA para fazer o transporte e a entrega no município Feira de Santana/BA. Afirmou que receberia R$ 1.000,00 pelo transporte da droga. 



    Pois bem. A materialidade das infrações penais em tela, quais sejam, o tráfico ilícito de substância entorpecente e associação ao tráfico, está demonstrada pelo anexo laudo de constatação da natureza da substância, mesmo que preliminar, pelo auto de apreensão das drogas, pelas circunstâncias da prisão e pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório dos autuados. 



    Da mesma forma, dos depoimentos colhidos, percebe-se que os indícios suficientes de autoria têm embasamento na prova documental e nos depoimentos testemunhais. 



    Deveras, encontram-se presentes os pressupostos da prisão preventiva.



    Resta analisar, portanto, se as circunstâncias que a autorizam têm, também, pertinência in casu. São elas: a) – garantia da ordem pública; b) – conveniência da instrução criminal; e c) – asseguração de eventual pena a ser imposta. 



    Os flagranteados foram autuados transportando uma grande quantidade de cocaína (540 papelotes), considerada volumosa para os parâmetros das pacatas e interioranas cidades do Estado da Bahia. 



    Pelo que se observa, os autuados, Jemerson, residente no Estado de São Paulo, e Ronei, residente no município de Cansanção/BA, conforme declarado na audiência de custódia, transportavam a substância entorpecente para fins comercialização.



    Com efeito, a quantidade e a espécie de droga apreendida, conforme disposto acima, demonstram presente o periculum libertatis dos autuados, porquanto, supostamente, armazenavam e comercializam grande quantidade de entorpecentes – cocaína – de alto poder de dependência e de destruição da saúde humana. 



    Some a isso, o fato de os réus não possuírem domicílio no distrito da culpa, de modo que as suas liberdade, sem sombra de dúvida, prejudicarão a instrução processual, com a necessidade de expedição de cartas precatórias para a comunicação dos atos processuais, bem assim implicará risco à aplicação da lei penal, diante da dificuldade de sua localização. 



    Ademais, a soltura dos autuados implicará em séria e real possibilidade de continuidade no empreendimento de tráfico de drogas exercido pelos custodiados. 



    Portanto, os motivos concretos e contemporâneos decorrem da conduta dos agentes para a decretação de sua prisão preventiva. 



    Não há dúvida que os fatos atribuídos ao autuado colocam em risco a saúde, a ordem e a segurança públicas da sociedade brasileira, do Estado da Bahia e do Município de Senhor do Bonfim. 



    O Superior Tribunal de Justiça, não desconhecendo esta realidade, há muito deixou assentado: 



    (...)



    Dessa forma, sendo os delitos de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico graves, o primeiro equiparado a crime a hediondo, há a necessidade da custódia cautelar dos autuados para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Não se pode olvidar que o tráfico de drogas está se tornando um flagelo nacional, com disseminação em todo o País, atingindo todas as classes sociais e ocasionando tragédias individuais e familiares. 



    A prática desse crime tem o repúdio indignado da sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação da Lei Penal. 



    E se não houver uma firme aplicação da Lei Penal, instituída para combater o tráfico de drogas, não existirá desestímulo a tal conduta ilícita e nociva, ocasionando o aumento do consumo de entorpecente. 



    Destarte, não pode o Judiciário fechar os olhos aos apelos da sociedade, a qual clama por medidas rápidas e eficazes, visando coibir o tráfico de drogas nos dias atuais. 



    O certo é que a gravidade dos crimes imputados aos flagranteados, bem assim a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, de patente nocividade à saúde e a segurança pública, também justificam a sua segregação corporal antecipada, a fim de evitar novos atentados à ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação. 



    Além do mais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva prevenirá a reprodução do fato criminoso por parte dos autuados, os quais, aparentemente, fazem, da comercialização ilícita de drogas, meio de vida. 



    Repita-se, a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas agrava sobremodo a conduta dos flagranteados, fazendo-se presumir que são integrantes de uma organização criminosa voltada à comercialização de substâncias entorpecentes no Estado da Bahia, porquanto os pequenos traficantes não possuem suporte econômico e financeiro para a aquisição e o transporte dessa quantidade de entorpecentes.



    Portanto, a prisão dos autuados se faz imprescindível à garantia da ordem pública, a fim de que não retornem ao tráfico de drogas, bem assim necessária à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei penal, conforme já fundamento acima. 



    Acaso permaneçam em liberdade, mesmo sendo acusados de cometerem graves delitos, os flagranteados ficarão estimulados a continuarem a exercer a mercancia ilícita de entorpecentes e a praticar outros crimes. 



    Deveras, o autuado Jemerson já responde a outras ações penais por porte ilegal de arma de fogo na Comarca de Cansanção/BA e por receptação no Estado de São Paulo, demonstrando, assim, que é contumaz nas práticas delitivas. 



    Nem se diga que a primariedade dos flagranteados, a residência fixa e a profissão definida são motivos suficientes, de per si, para afastar a prisão preventiva, quando existentes nos autos outros elementos que recomendam, efetivamente a sua prisão, como só ser a manutenção da ordem pública, com garantia de segurança, não só para a sociedade, mas também para as vítimas diretas do uso de entorpecentes. 



    Nesse sentido, pacífica apresenta-se a jurisprudência do STJ: 



    (...)



    Bem sei que a prisão preventiva só deve ser reservada para casos excepcionais, baseado o seu fundamento na INCONTESTÁVEL NECESSIDADE, no dizer do conspícuo Tourinho Filho (Processo Penal, nº 3, pág. 327). 



    Entretanto, os fatos estão a demonstrar que o caso presente é excepcional, merecendo ser decretada a medida extrema. 



    Esse é o entendimento dominante na jurisprudência, como se colhe do seguinte julgado: 



    (...)



    Outrossim, verifico não ser o caso de aplicação das normas da Recomendação 62 do CNJ para os flagranteados, porquanto a existência de emergência epidemiológica não pode ser considerada motivo, por si só, para alvará de soltura irrestrito a todos os presos. Cabe ao juiz fazer a análise concreta da situação de cada preso, a fim de verificar se, efetivamente, ele se encontra em situação de risco elevado, que, particularizando-o e destoando da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou outra cautelar diversa da prisão. O que não é o caso. 



    De mais a mais, como já mencionado, o risco de contaminação da população carcerária pelo novo Coronavírus não pode servir de carta de alforria para presos com histórico de reiteração delitiva, de alta periculosidade, integrantes de facções criminosas etc, de forma a submeter os demais cidadãos, além do risco do Covid-19, ao qual todos estamos expostos, também ao risco de serem vítimas nas mãos de delinquentes contumazes em sociedade, ou seja, a um contexto de verdadeira violência urbana. 



    Feitas essas considerações, entendo que a prisão preventiva dos flagranteados se mostra necessária, adequada e proporcional, presentes que estão os pressupostos e requisitos concretos, autorizadores da cautelar de segregação corporal máxima, previstos no art. 312 do CPP. 



    ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, pois preenchidos os requisitos legais, e mantenho a segregação corporal cautelar máxima dos flagranteados RONEI DE SOUZA DA SILVA e JEMERSON SALVADOR SANTANA,já qualificados, com a CONVERSÃO do seu título de “prisão em flagrante”para “prisão preventiva”, com fulcro nos arts. 310 a 313 do CPP 



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Apesar de apontar a quantidade de dinheiro e drogas encontrados, a mera menção a tais circunstâncias não conduz à automática conclusão acerca da gravidade concreta do delito ou da participação dos acusados em organização criminosa.



    Segundo a jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, tais elementos, isoladamente, não afastam a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Com muito mais razão, portanto, essas mesmas circunstâncias não podem alicerçar a manutenção da custódia cautelar, que deve ser efetivamente utilizada como ultima ratio, nas hipóteses em que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes para assegurar a ordem pública.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: HC 187.672/SP, Relator Nunes Marques, Redator p/ acórdão Gilmar Mendes, 2ª Turma, sessão de julgamento de 22.06.2021 e Extensão no HC 195.990/SP AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2021.



    No que diz respeito ao fato de os réus não possuírem domicílio no distrito da culpa, a jurisprudência desta Corte não admite esse fundamento, de per si, para justificar a segregação cautelar:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTARIZADO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. EXTENSÃO DA ORDEM AOS CORRÉUS (ART. 580 DO CPP). 1. Os fundamentos utilizados revelam-se inidôneos para manter a segregação cautelar dos pacientes, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão foi tomada tão somente à consideração de que os pacientes não possuem residência fixa no distrito da culpa e no risco de aplicação do art. 366 do CPP, por não terem defensores constituídos. Este Tribunal firmou o entendimento no sentido de que o simples fato de o acusado não residir no distrito da culpa não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva. Precedentes. Atualmente, todos os acusados possuem advogados constituídos naqueles autos, fato que também enfraquece a preocupação exposta no decreto prisional. 2. Habeas corpus concedido, com a extensão da ordem aos demais corréus, nos termos do art. 580 do CPP. (HC 113.569/SP, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe )



    Na mesma linha: HC 91.971, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 22.02.2008; HC 101.816, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.10.2011; RHC 108588, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09.08.2013; HC 95.839, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010; HC 112361, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 14.05.2013.



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência da Corte:  



     



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Na dicção do art. 366 do Código de Processo Penal, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 3. A revelia do réu não constitui, por si só, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Motivado o decreto prisional sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com a concessão, de ofício, da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.” (HC 127650, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015)  



     



    “HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedido mandado de prisão ou porque, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. PRISÃO PREVENTIVA – POPULAÇÃO – INSEGURANÇA. A insegurança da população, presente a criminalidade, não respalda a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO. Indispensável é que a periculosidade, visando respaldar a prisão preventiva, seja assentada com base em dados individuais, não cabendo, presentes vários acusados, a articulação genérica. PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. O fato de o acusado haver abandonado o distrito da culpa não leva à prisão preventiva, presente a interpretação sistemática do Código de Processo Penal – artigos 312 e 366. PRISÃO PREVENTIVA – CAMPO PROPÍCIO À APLICAÇÃO DA LEI. Encerra prisão automática, incompatível com o arcabouço normativo, aludir-se à necessidade de preparar campo à aplicação da lei penal, com isso menosprezando o princípio da não culpabilidade.” (HC 110959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade dos pacientes.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura dos pacientes (processo 8001761-27.2021.8.05.0244), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente